Tribunal: CARF
Processo: 11030.723779/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.723779/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.925 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
3Z MOVIMENTAÇÃO INTELIGENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incidem na hipótese de nulidade os autos de infração cuja fundamentação
seja suficiente para o exercício do amplo direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ATIVIDADE DE GUINDASTES E GUINCHOS. LUCRO PRESUMIDO.
PERCENTUAL APLICÁVEL.
No Lucro Presumido, a prestação de serviços de guindaste somente se equipara
ao serviço de transporte de cargas, para efeito de determinação de base de
cálculo do imposto de renda, quando for parte integrante de um contrato de
transporte, com remuneração exclusivamente do serviço de transporte
contratado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ATIVIDADE DE GUINDASTES E GUINCHOS. LUCRO PRESUMIDO.
PERCENTUAL APLICÁVEL.
No Lucro Presumido, a prestação de serviços de guindaste somente se equipara
ao serviço de transporte de cargas, para efeito de determinação de base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, quando for parte integrante
de um contrato de transporte, com remuneração exclusivamente do serviço de
transporte contratado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade dos autos de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.723779/2019-12
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.723779/2019-12

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL nos anos calendários 2014
a 2016. Em síntese, a infração apontada pela fiscalização foi a utilização indevida dos
percentuais de presunção do Lucro Presumido de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL).
Os percentuais de presunção haviam sido aplicados pela contribuinte por entender
que sua atividade consistia em transporte de cargas e que estaria sujeita à tributação pelo lucro
presumido de acordo com o artigo 15, caput, da Lei no 9.249/95, por força do disposto no
parágrafo 1o, II, “a”, in fine:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o
qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
[...] (grifei)
Entretanto, segundo a autoridade fiscal, a atividade exercida pela fiscalizada
constituía-se em serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e
elevação de cargas e pessoas para uso em obras e, desta forma, estaria sujeita ao percentual de
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.723779/2019-12

presunção do lucro de 32%, nos temos do artigo 15, § 1o, III, “a”, do mesmo diploma legal,
verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
[...] (grifei)
A tributação da CSLL encontra correspondência no artigo 20 da mesma lei.
Para dar suporte à apuração, a fiscalização analisou os contratos de prestação de
serviços apresentados pela fiscalizada, bem como notas fiscais. Destaco trecho do Relatório
Fiscal que trata da matéria:
Para esclarecer a real atividade da empresa, dentre outros procedimentos, foram
analisados os contratos de prestação de serviços firmados com empresas com as quais a
fiscalizada manteve relações comerciais, no período de 2014 a 2016.
[...]
Verificou-se que os objetos contratuais em todos os contratos apresentados são de
prestação de serviços com guindastes e equipamentos para movimentação de
cargas, prestação de serviços com Gruas de Torre para movimentação de cargas,
prestação dos serviços de içamento com utilização de guindastes e plataforma
elevatória, com pequenas variações.
Temos, portanto, pela análise dos contratos de prestação de serviços firmados com
seus clientes, que a 3Z Movimentação Inteligente Ltda teve como atividade
principal, de fato, a prevista no CNAE 4399-1/04- serviços de operação e
fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para
uso em obras.
[...]
Analisando referidas Notas Fiscais, abrangendo todo o período fiscalizado, verifica-se
no campo “discriminação dos serviços” que os serviços prestados foram os de transporte
e movimentação de guindaste, com discriminação do custo dos equipamentos e do custo
da mão de obra.
Constata-se que os serviços prestados, discriminados nas notas fiscais, estão em
conformidade com os registros constantes dos contratos de prestação de serviço
referidos no item 2.4, acima.
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.723779/2019-12

Temos, portanto, pela análise das notas fiscais de prestação de serviços emitidas, que a
empresa fiscalizada teve como atividade principal, de fato, a prevista no CNAE 4399-
1/04- serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação
de cargas e pessoas para uso em obras. (grifei)
Outro elemento de prova apresentado pela autoridade fiscal foi a retenção de 11%
de contribuição previdenciária (INSS) prevista em todos os contratos de prestação de serviços. A
fiscalização destacou que, na atividade de transporte de cargas, não se aplica a retenção de INSS,
conforme previsão da IN RFB no 971/2009. Conclui a fiscalização, acerca desse tópico:
Assim, considerando que de fato houve a retenção do INSS pelas contratantes dos
serviços realizados pela empresa e que não se aplicaria a retenção se a mesma tivesse
prestados os serviços de transporte rodoviário de cargas, fica demonstrado por esse
critério que a 3Z Movimentação Inteligente Ltda, no período fiscalizado, enquadrou-se
na atividade correspondente ao CNAE 4399-1/04 – Serviços de operação e
fornecimento de equipamentos para transporte de cargas e pessoas para uso em obras.
Para complementar os elementos probatórios com o fito de caracterizar a atividade
efetivamente exercida pela fiscalizada, a autoridade administrativa trouxe informações acerca da
ocupação dos empregados segundo a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO e
informações do próprio sítio da contribuinte na internet.
Adicionalmente, a fiscalização registrou que a contribuinte mantinha no ativo
imobilizado máquinas e equipamentos adequados à atividade já mencionada. Somente 1,88% do
ativo imobilizado era composto por veículos que poderiam ser utilizados no transporte
rodoviário de cargas. Entretanto, a autoridade fiscal asseverou que não encontrou elementos que
demonstrassem que tais veículos tivessem sido efetivamente utilizados para prestar serviços de
transporte de cargas.
Por fim, a autoridade fiscal apontou que, na contabilidade, não havia lançamentos
de receitas na conta 31301010 Serviços de Frete, o que seria mais um indicativo de que a
contribuinte não exercia de fato a atividade de transporte rodoviário de cargas.
A fiscalização procedeu, então, à reapuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL
dos anos-calendário 2014 a 2016 e efetuou o lançamento de R$ 12.905.461,49 de IRPJ e R$
3.893.238,42 de CSLL, acrescidos de multa de ofício (75%) e juros.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação.
Na peça de defesa, preliminarmente, a contribuinte pugnou pela nulidade dos
autos de infração por falha na determinação da matéria tributável. Segundo a tese da
contribuinte, do enquadramento da atividade da empresa no CNAE 4399-1/04 Serviços de
operação e fornecimento de equipamentos para transporte de cargas e pessoas para uso em
obras não decorreria a conclusão de que o percentual de presunção do lucro presumido aplicável
seria de 32%. Portanto, a fiscalização deveria ter discriminado as receitas sujeitas à aplicação do
percentual de 32%. Destaco suas palavras:
5. Todavia, muito respeitosamente, o silogismo é falho. Da premissa “a atividade
econômica principal da 3Z Movimentação Inteligente Ltda, entre os anos de 2014 a
2016, esteve enquadrada no CNAE 4399-1/04 – Serviços de operação e fornecimento de
equipamentos para transporte de cargas e pessoas para uso em obras” não decorre a
conclusão que “o percentual a ser aplicado sobre a receita bruta, para fins de apuração
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.723779/2019-12

da base de cálculo trimestral do IRPJ e da CSLL pela sistemática do lucro presumido,
deverá ser de 32%, conforme previsão contida no inciso III, § 1o, do art. 15, e art. 20, da
Lei no 9.249/1995”, inclusive porque a atividade em questão constitui-se, por princípio,
em transporte.
6. Efetivamente, a classificação no CNAE 4930-2/01 (Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e mudanças municipal) ou no CNAE 4399-1/04 (Serviços de
operação e fornecimento de equipamentos para transporte de cargas e pessoas para uso
em obras) não é determinante para fins de aplicação da legislação tributária. Ademais,
ainda que o fosse, as atividades compreendidas em ambos os códigos, constituem-se, ao
menos em princípio, em “transporte”, sujeitando-se ao mesmo regime. A própria
administração tributária, em soluções de consulta inclusive, reconhece não se sujeitar a
integralidade das receitas oriundas da “prestação de serviços com guindastes e
equipamentos para movimentação de cargas” ao percentual de 32% para determinação
da base de cálculo presumida do IRPJ e da CSLL. Nessas circunstâncias, data venia,
cumpria à fiscalização, inclusive e especialmente à luz do comando do art. 15, §2o da
Lei no 9.249/1995, apurar e discriminar, se fosse o caso, as receitas auferidas pelo
contribuinte decorrentes da “prestação de serviços com guindastes e equipamentos para
movimentação de cargas” que alegadamente estariam sujeitas ao percentual de 32%. É
dizer, não era suficiente, para o fim de “determinar a matéria tributável”, nos moldes
exigidos pelo art. 142 do CTN, sustentar limitadamente que “a atividade econômica
principal da 3Z Movimentação Inteligente Ltda, entre os anos de 2014 a 2016, esteve
enquadrada no CNAE 4399-1/04 – Serviços de operação e fornecimento de
equipamentos para transporte de cargas e pessoas para uso em obras”. (grifos do
original)
De acordo com a contribuinte, a falta da discriminação das receitas sujeitas ao
percentual de 32% configuraria infração aos artigos 10, III do Decreto no 70.235/72 e 142 do
Código Tributário Nacional – CTN e daria azo à declaração de nulidade dos autos de infração.
Quanto ao mérito, a contribuinte defendeu que a discussão acerca da classificação
da atividade da empresa conforme o CNAE seria inócua, pois, de qualquer forma, caracterizar-
se-ia a atividade de transporte de cargas, que seria sujeita aos percentuais de presunção de 8%
(IRPJ) e 12% (CSLL). Em seu entendimento, de acordo com a norma civil, a atividade
desenvolvida seria de transporte de cargas e, desta forma, a legislação tributária, por força do
disposto no artigo 110 do CTN, não poderia alterá-la. Trago à colação suas palavras:
15. Pois bem, em termos gerais, o Código Civil traz a seguinte definição:
Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a
transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.
16. Como se observa, a elementar que caracteriza a atividade é o deslocamento da coisa
de um ponto a outro. A distância, a direção, o meio, o tempo, etc., são de todo
irrelevantes. É uniforme o entendimento da doutrina a esse respeito:
[...]
17. Não há como recusar, portanto, que a atividade desempenhada pela impugnante
constitui-se em serviço de transporte de carga com uso de guindastes e outros
equipamentos próprios para movimentação de cargas, como inclusive registra o
relatório fiscal.
18. A propósito, vale insistir que a legislação em destaque abrange os “serviços de
transporte (...) de carga” em geral, sem exclusão de nenhuma de suas modalidades.
Particularmente, não é excluído de sua incidência o serviço de transporte de carga com
uso de guindastes e outros equipamentos próprios para movimentação de cargas. E,
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.723779/2019-12

como é cediço, “não deve o aplicador do direito restringir onde a lei não restringiu, nem
proceder a interpretações limitativas implicitamente não pretendidas pelo legislador”:
[...]
19. Desse modo, são aplicáveis à atividade da impugnante, respectivamente para a
determinação da base de cálculo presumida do IRPJ e da CSLL, os percentuais de 8% e
32% sobre a receita bruta, nos termos dos arts. 15, inc. II, alínea “a” e 20 da Lei no
9.249/95.
Ao final, a contribuinte pugnou pela nulidade dos autos de infração e, no mérito,
pela improcedência destes.
Em primeira instância, a impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 01-
36.798 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Deve ser indeferida a preliminar de nulidade do lançamento por insuficiência na
descrição dos fatos visto que o termo de verificação explica a origem dos valores
lançados, inexistindo cerceamento do direito de defesa.
IRPJ. CSLL. LUCRO PRESUMIDO. EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO
CARGAS. PERCENTUAL PRESUNÇÃO.
Tratando-se de prestação de serviços em geral, o percentual de presunção para
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL é de 32%.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA/JUDICIAL. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
DOUTRINA. EFEITOS.
Muito embora respeitáveis em seu conteúdo, as opiniões proferidas por doutrinadores
não ensejam aplicação obrigatória pelo julgador administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, em síntese, a contribuinte reiterou as alegações da impugnação.
Quanto à nulidade dos autos de infração, a recorrente detalhou sua alegação nos
seguintes termos:
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.723779/2019-12

9. Não obstante, abstraído o mérito da exigência fiscal, os autos de infração lavrados
nesses termos são formalmente nulos, eis que desatendem ao mesmo tempo às
determinações do art. 10, inc. III do Decreto no 70.235/72 – porque a descrição neles
contida não é suficiente para caracterizar o fato imponível, na medida em que o serviço
de “equipamentos para transporte e elevação de cargas”, segundo entendimento
manifestado pela própria RFB em ato declaratório interpretativo, pode enquadrar-se
também como transporte – e do art. 142 do CTN – porque não determinam
adequadamente a matéria tributável, visto que lançam mão de generalização com base
na alegada “atividade econômica principal”, enquanto que, por força inclusive do art.
15, §2o da Lei no 9.249/1995, a discriminação das atividades era exigível – in litteris:
[...]
Prossegue a recorrente argumentando que as próprias normas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil exigiriam a discriminação de cada operação para que o percentual de
presunção adequado seja aplicado a cada atividade exercida pela empresa. E conclui:
19. Efetivamente, não é bastante afirmar a existência de uma “atividade econômica
principal”, porque deve ser “aplicado o percentual correspondente a cada atividade”; e
não é bastante afirmar a realização de “Serviços de operação e fornecimento de
equipamentos para transporte de cargas e pessoas para uso em obras”, porque a
“prestação de serviços de guindastes”, segundo o entendimento da própria RFB,
caracteriza-se também como serviços de transporte (ADI/RFB no 11/2007). Logo, é
imprescindível a apuração, determinação e discriminação de “cada atividade” (art. 15,
§2o da Lei no 9.249/95), o que deve vir refletido na descrição do auto de infração.
No que tange ao mérito, a recorrente destacou que as normas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB não poderiam alterar o conteúdo da norma civil. Cito excerto
que trata da matéria:
24. Nesse sentido, argumenta o acórdão a quo, com amparo na SC SRRF/10a RF n°
257/2003 e no ADI/RFB no 11/2007, que a “prestação de serviços de guindastes e
guinchos somente se equipara ao serviço de transporte de cargas (...) quando for parte
integrante de um contrato de transporte” (fl. 838).
25. Data venia, a alegação é infundada. A caracterização da prestação de serviços de
transporte de cargas com uso de guindastes como “serviços de transporte (...) de carga”
para os fins do art. 15, inc. II, alínea “a” e 20, inc. III da Lei no 9.249/95 deve basear-se
com exclusividade nas características daquela atividade específica. Efetivamente, “é a
atividade, e não a forma de contratação ou os beneficiários do serviço, o que
interessa para apuração do lucro presumido”, consoante já se decidiu:
[...]
28. Ora, o conceito de transporte é estabelecido em lei. A RFB ou as “instituições que
tratam da regulamentação do transporte de carga no País”, respeitosamente, não detêm
competência para, como se legislador fosse, modificá-lo.
[...]
31. Como se observa, a elementar que caracteriza a atividade é o deslocamento da
coisa de um ponto a outro. A distância, a direção, o meio, o tempo, etc., são de todo
irrelevantes.
32. Portanto, a posição da RFB, “no sentido de que o transporte de carga é aquele que
promove o deslocamento de mercadorias de uma unidade econômica (seja comercial, de
construção civil, industrial, ou de armazenamento) para outra”, é contrária à lei. O
conceito de transporte não exige que o deslocamento se faça “de uma unidade
econômica (...) para outra”, mas “de um ponto a outro”, inclusive dentro de uma
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.723779/2019-12

mesma unidade econômica. A doutrina, fazendo interpretação da legislação civil, é
unânime a esse respeito:
[...]
33. Não há como recusar, portanto, que a atividade desempenhada pela recorrente
constitui-se em serviço de transporte de cargas com uso de guindastes e outros
equipamentos próprios para movimentação de cargas, como inclusive registra o
relatório fiscal. (grifos do original)
Por fim, a recorrente novamente pugnou pela nulidades dos autos de infração e,
no mérito, pela improcedência dos lançamentos de ofício.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade dos autos de infração.
Conforme relatado, a recorrente, com fulcro nos artigos 10 do Decreto no
70.235/72 e 142 do CTN, pediu a declaração de nulidade dos autos de infração. De acordo com
as alegações da recorrente, os autos de infração deveriam ser declarados nulos porque:
(i) a descrição neles contida não seria suficiente para caracterizar o fato
imponível, na medida em que o serviço de “equipamentos para transporte e elevação de cargas”,
segundo entendimento manifestado pela própria RFB em ato declaratório interpretativo, pode
enquadrar-se também como transporte; e
(ii) porque não determinam adequadamente a matéria tributável, visto que lançam
mão de generalização com base na alegada “atividade econômica principal”,
Inicialmente, transcrevo os dispositivos legais mencionados pela recorrente:
Código Tributário Nacional:
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.723779/2019-12

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (grifei)
Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula. (grifei)
Penso que, em relação à alegação de nulidade, tais dispositivos devem ser
interpretados em conjunto com o disposto no artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
Da leitura sistemática dos dispositivos legais, é de se concluir que, de fato, os
autos de infração devem determinar a matéria tributável e, por consequência, descrever os fatos
que configurem infração e denotem a ocorrência do fato jurídico tributário. Contudo, eventuais
falhas na descrição dos fatos somente poderia dar azo à declaração de nulidade se truncarem o
exercício do amplo direito de defesa.
Não é o caso dos autos. Explico.
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.723779/2019-12

Constato que o Relatório Fiscal, que traz o fundamento dos autos de infração, é
didático e detalhado na descrição dos elementos de prova e da interpretação dos fatos que, no
entendimento da autoridade fiscal, configuram a infração.
A autoridade fiscal examinou contratos, notas fiscais, lançamentos contábeis,
dados públicos no sítio da internet, CBO dos empregados para concluir que a atividade
efetivamente exercida pela contribuinte não era a de transporte de cargas, mas de serviços de
operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para
uso em obras. Também demonstrou que tal atividade estaria submetida, em seu entendimento, à
tributação do lucro presumido com a aplicação dos percentuais de presunção de 32%.
A fundamentação é clara e compreensível. Desta forma, permitiu que a
contribuinte exercesse plenamente seu direito de defesa.
Da mesma forma, não entendo que tenha havido qualquer generalização por parte
da fiscalização. Examinando o Relatório Fiscal, verifico que a fiscalização asseverou ter
examinado todos os contratos, todas as notas fiscais apresentadas, todos os lançamentos
contábeis de receitas. Chegou ao ponto de afirmar que havia veículos capazes de fazer transporte
de carga, no entendimento atribuído pela fiscalização, mas que não encontrou evidência de que a
contribuinte os tenha efetivamente utilizado para o transporte de cargas.
Ou seja, no que diz respeito à fundamentação dos lançamentos de ofício, a
autoridade fiscal entendeu que todas as operações realizadas pela contribuinte enquadravam-se
na classificação feita e, portanto, a totalidade da receita submeter-se-ia à aplicação do percentual
de presunção de 32%.
Não houve, portanto, na fundamentação dos lançamentos de ofício, qualquer
generalização acerca da apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL.
Vale ressaltar que incorreções nas bases de cálculo, que não ocasionem lesão ao
direito de defesa, poderiam ser corrigidas no processo administrativo fiscal em atendimento ao
princípio da verdade material. Todavia, impende destacar que a recorrente em nenhum momento
contestou de forma específica os procedimentos fiscais, limitando-se a argumentar que haveria
uma generalização a partir da classificação do CNAE.
De fato, no que tange à nulidade, a contribuinte é que apresentou um argumento
genérico. Não trouxe aos autos nenhuma argumentação que apontasse contratos e notas fiscais
ou outros elementos de prova que demonstrassem a realização de atividade distinta daquela
descrita pela fiscalização. Limitou-se a dizer que a atividade poderia ser interpretada como sendo
transporte de carga e, portanto, sujeita à aplicação dos percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL).
Penso que trata-se, em verdade, de irresignação quanto à conclusão de mérito
adotada pela fiscalização.
Assim, tenho que a fundamentação dos autos de infração são suficientes para a
clara compreensão das infrações e da motivação dos atos administrativos de lançamento.
Nesta esteira, voto, por afastar a preliminar de nulidade dos autos de infração.
Mérito.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.723779/2019-12

A recorrente alegou que a atividade por ela exercida corresponde ao conceito de
transporte de cargas e, dessa forma, daria azo à aplicação dos percentuais de presunção do lucro
presumido de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL). Confira-se:
A caracterização da prestação de serviços de transporte de cargas com uso de guindastes
como “serviços de transporte (...) de carga” para os fins do art. 15, inc. II, alínea “a” e
20, inc. III da Lei no 9.249/95 deve basear-se com exclusividade nas características
daquela atividade específica. Efetivamente, “é a atividade, e não a forma de
contratação ou os beneficiários do serviço, o que interessa para apuração do lucro
presumido” [...]
A legislação citada na peça recursal prevê que, no Lucro Presumido, deve ser
aplicado à atividade de transporte de cargas o percentual de presunção de 8% (IRPJ) e 12%
(CSLL):
Lei no 9.249/95:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para
o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
[...] grifei.

Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se
referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá
aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das
devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos:
(Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas
no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei; (Incluído pela Lei Complementar no 167, de
2019)
II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita bruta
decorrente das atividades previstas no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei; e (Incluído
pela Lei Complementar no 167, de 2019)
III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas.
[...] grifei.
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.723779/2019-12

Como se vê, no caso de transportes de cargas, os percentuais aplicáveis no Lucro
Presumido são de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL).
Contudo, a meu sentir, a recorrente parte de considerações genéricas acerca do
conceito de transporte no direito civil para levar a uma interpretação excessivamente elástica da
norma tributária. Vejamos como a contribuinte interpreta a matéria:
31. Como se observa, a elementar que caracteriza a atividade é o deslocamento da
coisa de um ponto a outro. A distância, a direção, o meio, o tempo, etc., são de todo
irrelevantes.
Compulsando os autos, vê-se que a prestação de serviço efetivamente realizada
pela contribuinte resume-se ao içamento e à movimentação de materiais em canteiros de obras.
Não vejo como interpretar que o mero içamento de materiais numa obra possa ser considerado
como transporte de cargas de um ponto a outro.
Vale lembrar, novamente, que a contribuinte não apresentou qualquer evidência
de que realizaria efetivamente atividades que não aquela descrita pela autoridade fiscal.
Ora, a se interpretar a norma de acordo com o ponto de vista da contribuinte,
poder-se-ia dizer que um funcionário terceirizado num canteiro de obra que, com a ajuda de um
carrinho de mão, pegasse um saco de cimento e o levasse à betoneira estaria realizando atividade
de transporte de carga. Certamente não é esse o sentido da norma.
Assim, penso que a interpretação adotada pela RFB no Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 11 de 05/07/2007 mostra-se adequado:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007, e tendo em vista o
que consta no processo no 13603.002280/2003-02, declara:
Artigo único. Para fins de determinação da base de cálculo do lucro presumido, deve ser
aplicado sobre a receita bruta relativa à prestação de serviços de guindastes, guinchos e
assemelhados, o percentual de:
I - 8% (oito por cento), quando as atividades executadas por esses equipamentos sejam
obrigatoriamente parte integrante de um contrato de transporte, e a receita seja auferida
exclusivamente em função do serviço de transporte contratado; e
II - 32% (trinta e dois por cento), quando decorra da prestação de serviços que não
integrem um contrato de transporte ou da locação dos referidos equipamentos. (grifei)
O que se verifica é que os serviços de guincho e guindaste podem integrar um
serviço de transporte. Nesses casos, sendo a receita advinda do serviço de transporte de cargas e
não do mero içamento dentro de um canteiro de obras, a tributação pelo lucro presumido deve
ser feita com os percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL).
No caso em tela, de acordo com os contratos e notas fiscais juntados aos autos, o
serviço resume-se à movimentação ou ao içamento de materiais em estabelecimentos ou
canteiros de obras e, portanto, aplica-se o percentual de presunção de 32%, como feito pela
fiscalização.
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.723779/2019-12

A interpretação aqui esposada encontra amparo na jurisprudência do CARF,
conforme se pode verificar nos seguintes julgados:
TRANSPORTE. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DE LUCRO. ATIVIDADE
ACESSÓRIA.
A atividade de carga e descarga de mercadorias como acessória de um serviço de
transporte de mercadorias, sujeitase a mesma tributação aplicada ao serviço de
transporte. Para a apuração da base de cálculo do IRPJ, pelo lucro presumido, somente
será aplicável o percentual de 8% quando a prestação de serviços de guindastes,
esteiras, guinchos, empilhadeiras e assemelhados, integrarem um contrato de transporte.
Por outro lado, será aplicável o percentual de 32%, quando a receita decorrer da
prestação de serviços de guindastes, esteiras, guinchos, empilhadeiras e
assemelhados, que não integrem um contrato de transporte. (Acórdão CARF no
1401-000.554, de 26/05/2011).

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
GUINDASTES,
GUINCHOS
E
ASSEMELHADOS. EQUIPARAÇÃO A TRANSPORTE DE CARGAS. EXIGÊNCIA
DE CONTRATO DE TRANSPORTE.
A prestação de serviços de guindaste somente se equipara ao serviço de transporte de
cargas, para efeito de determinação de base de cálculo do imposto de renda, quando for
parte integrante de um contrato de transporte, com remuneração exclusivamente do
serviço contratado. (Acórdão CARF no 1001-000.649, de 03/07/2018)

SERVIÇO DE GUINDASTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL. LUCRO
PRESUMIDO.
O serviço de guindaste, por falta de previsão legal específica, é considerado prestação
de serviço em geral para fins de fixação do coeficiente incidente sobre a receita bruta
para apuração do lucro presumido. (Acórdão CARF no 1801-00.644, de 01/08/2011).

IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS AUXILIARES DO TRANSPORTE
AÉREO. ATIVIDADES MEIO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O SERVIÇO DE
TRANSPORTE. PERCENTUAL APLICÁVEL.
As pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido que prestam serviços auxiliares de
transporte aéreo, devem apurar a base de cálculo do IRPJ mediante aplicação do
percentual de 32% sobre a receita bruta Assunto: Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido. Os serviços auxiliares não se confundem com os serviços de transporte.
CSLL. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS AUXILIARES DO TRANSPORTE
AÉREO. ATIVIDADES MEIO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O SERVIÇO DE
TRANSPORTE. PERCENTUAL APLICÁVEL.
As pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido que prestam serviços auxiliares de
transporte aéreo, devem apurar a base de cálculo do IRPJ mediante aplicação do
percentual de 32% sobre a receita bruta Assunto: Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido. Os serviços auxiliares não se confundem com os serviços de transporte.
(Acórdão CARF no 1401-002.079, de 19/09/2017).

Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.723779/2019-12

Conclusão.
Voto por afastar a preliminar de nulidade dos autos de infração e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital